Tribunal: STF
Processo: ARE 1124077
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-20
Data de publicação: 2019-09-20

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DE MULTA NO AGRAVO REGIMENTAL. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE. PAGAMENTO AO FINAL. ART. 1.021, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. Por se tratar de parte beneficiária de gratuidade da justiça, aplica-se ao caso o § 5º do art. 1.021 do CPC, observando-se o disposto no § 3º do art. 98 do CPC.



    3. Embargos de declaração acolhidos para prestar esclarecimentos, sem atribuir-lhes efeitos infringentes.